Tribunal: TJMT
Processo: 1009786-70.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009786-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO ANDRADE - CPF: 136.155.802-49 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1009786-70.2020.8.11.0001

EmbarganteS:
MARIA DO SOCORRO ANDRADE

EmbargadO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 1º/07/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTO ERRO MATERIAL – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão alegando erro material na decisão que deu parcial provimento ao recurso inominado então interposto pela parte Embargada.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente, em dar parcial provimento ao recurso da parte Embargada.

Destaco que, em que pese não conste no capítulo denominado “PEDIDOS, REQUERIMENTOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES” a pretensão correspondente, o fato é que a Embargada se insurgiu em relação ao
quantum
da condenação a ela imposta, tal como é observado no capítulo IV.2 de suas razões recursais (v. pág. 07/09 – ID 76342475), inclusive assim pleiteando em seu final:

“Assim, cabe a essa Colenda Turma Recursal modificar a decisão proferida, caso Vossa Excelência entenda ser cabível a reparação por danos morais, o valor arbitrado deve ser razoável ao dano ocorrido, sendo importante sopesar o porquê da negativação, devendo o valor ser minorado quantificando-se a indenização em consideração à estimada extensão do abalo anímico a ser indenizado (art. 944 do Código Civil), sem que se descurem dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Saliento, os juizados são pautados, dentre outros, pelos princípios da informalidade e simplicidade, o que admite o conhecimento da pretensão recursal em análise, mesmo que apresentada, de certa forma, de forma viciada.

Verifico, assim, que há mera insurgência das partes contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Assim, no presente caso, os embargantes não pretendem a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021